Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HERDEIROS. BENS EM COMUM. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DIVISÃO EQUÂNIME ENTRE TODOS OS LITIGANTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 719 e 725, IV, do CPC, a ação de extinção de condomínio submete-se ao procedimento de jurisdição voluntária.
2. Inexistindo pretensão resistida nos procedimentos de jurisdição voluntária, mostra-se incabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Em conformidade com o disposto no art. 88 do CPC, as custas processuais devem ser rateadas entre todos os litigantes.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.